Tribunal: STF
Processo: RE 97612
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-SOCIEDADE.EXECUÇÃO FISCAL.
-NÃO EVIDENCIADOS PELA FAZENDA EXEQUENTE OS REQUISITOS DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA DOS SOCIOS, NÃO E POSSIVEL FAZER QUE A
EXECUÇÃO PROSSIGA CONTRA ELES, EMBORA NÃO ENCONTRADA A SOCIEDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.